Tribunal: TJPA
Processo: 0002791-13.2013.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002791-13.2013.8.14.0036

APELANTE: EDNO DOS SANTOS COSTA

ADVOGADO DATIVO: KEZIA OLIVEIRA ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n°
0002791-13.2013.8.14.0036.

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Vara Criminal da Comarca de Oeiras do Pará/PA

Apelante: Edno dos Santos Costa

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. SENTENÇA CONDENATÓRIA- TRÂNSITO EM JULGADO PARA ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUE DEVE OBSERVAR A PENA EM CONCRETO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELADO - ART. 107, IV DO CÓDIGO PENAL - RECURSO CONHECIDO – PREJUDICIALIDADE - PRESCRIÇÃO PUNITIVA ESTATAL RETROATIVA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – APELAÇÃO PREJUDICADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do Recurso,
E DE OFÍCIO, RECONHECER extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa
,
nos termos do voto do Relator.

25ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, com início em 16/08/2022 e término em 23/08/2022..

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 24 de agosto de 2022

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
EDNO DOS SANTOS COSTA
nos autos da ação penal n°
0002791-13.2013.8.14.0036
, objetivando reformar sentença proferida pelo Juízo Vara Criminal da Comarca de Oeiras do Pará /PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 129, §9º do Código Penal à pena de 01 (um) ano de detenção em regime inicialmente aberto, tendo o julgador monocrático concedido ao réu a suspensão condicional da pena pelo prazo de 03 (três) anos, com fulcro no art.77 do Código Penal, conforme
Num. 9939349 - Pág. 1/4.

Em suas
razões recursais
o recorrente alega que não há nos autos provas que demonstrem ser autor do fato delitivo, e que em atenção ao princípio do in dubio pro réu, deve prevalecer a sua absolvição, nos termos do art. 386, II do CPP.

Em sede de contrarrazões

(Num. 9939352 - Pág. 1/4)
, o Ministério Público requereu o
conhecimento
do recurso e, no mérito, seu
improvimento
, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior,
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo
- Num. 10330730 - Pág. 1/4

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise não deve ser conhecido, eis que configurada a prescrição da pretensão punitiva retroativa.

É sabido que por prescrição retroativa entende-se o período que compreende a data da sentença condenatória ao recebimento da denúncia, levando por consideração a pena em concreto, quando transitado em julgado o feito para a acusação, o que é a hipótese em análise.

Isso porque, extrai-se dos autos que o magistrado de piso proferiu sentença condenatória, da qual o Ministério Público tomou ciência em
26/10/2021
(Num. 9939351 - Pág. 7),
deixando transcorrer o prazo de 05 (cinco) dias para a interposição de eventual recurso da apelação.

Assim, dado que restou verificado o trânsito em julgado para acusação, a prescrição regula-se pela pena concretizada na sentença, nos termos do art. 110, §1° do CP e da súmula 146 do STF, pelo o que se deve ter por base a pena em concreto de 01 (um) ano de reclusão fixada pelo juízo ‘a quo’ que, conforme dispõe o art. 109, IV do CP,
prescreve em 04 (quatro) anos.

Diante disso, observa-se que, entre da data da publicação a sentença, em
23/03/2020
(
Num. 9939349 - Pág. 1/4
)
e a data do recebimento da denúncia, em
12/11/2013
(Num. 9939331 - Pág. 1
),
passaram-se mais de 06 (seis) anos,
tempo que excede o lapso prescricional acima mencionado. Note-se, ainda, que tal lapso temporal, que ensejou a prescrição retroativa, já havia decorrido quando distribuído o apelo neste E. Tribunal, o que ocorreu em
15/06/2022.

Nesse sentido, deve ser reconhecido, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa em face da mencionada imputação, com fulcro no art. 107, IV do CP, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, ensejando, portanto, a prejudicialidade da análise do mérito do presente recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e, DE OFÍCIO, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado EDNO DOS SANTOS COSTA,
nos termos do art. 107, IV do Código Penal,
ante a ocorrência da PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, nos termos do art. 109, inciso IV c/c art. 110, §1º do CP/40,
razão pela qual conheço do recurso de apelação interposto pela defesa, o qual resta prejudicado, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 24 de agosto de 2022

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 24/08/2022